Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706331-70.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PAPILOSCÓPICO. SUFICIÊNCIA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONCURSO DE PESSOAS. CONLUIO E DIVISÃO DE TAREFAS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação; (ii) examinar a incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas; (iii) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e as circunstâncias específicas do caso; (iv) avaliar se é possível a fixação de regime inicial mais brando; (v) analisar a possibilidade de detração do tempo de prisão provisória; e (vi) avaliar se estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, vídeos de câmeras de segurança, laudo papiloscópico e confissões dos corréus, sendo inviável a absolvição. 4. A confissão de corréu pode ser validamente utilizada para formar a convicção do magistrado, principalmente quando está em conformidade com outras provas existentes no caderno processual. 5. O laudo de exame papiloscópico é prova suficiente para comprovar a autoria do crime, especialmente quando não for apresentada justificativa idônea para infirmar sua conclusão. 6. O rompimento de obstáculo, quando for de fácil constatação, pode ser confirmado por prova testemunhal, depoimento da vítima, imagens de câmeras de segurança, foto do local e laudo pericial papiloscópico, não sendo necessária perícia específica. 7. O conjunto probatório demonstrou o concurso de agentes, que agiram com clara divisão de tarefas e atribuições. No caso, dos três agentes, dois romperam obstáculos e realizaram as subtrações, enquanto o terceiro forneceu e conduziu o veículo utilizado para a prática do crime, tendo mantido vigilância durante a ação criminosa para assegurar o seu êxito. 8. A pena-base foi corretamente majorada em razão dos maus antecedentes e da incidência de qualificadoras, observando a jurisprudência quanto ao uso residual de uma delas para exasperar a pena. 9. O quantum de aumento da pena-base pela utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima contido no preceito secundário do tipo penal é proporcional e atende aos critérios do artigo 59, do Código Penal. 10. A compensação parcial da confissão com a reincidência é admitida pela jurisprudência na hipótese de réu multirreincidente (Tema 585/STJ), devendo tal circunstância agravante preponderar em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 11. Não é possível considerar a participação de um dos réus como de menor importância, conforme dispõe o artigo 29, § 1o, do Código Penal, se ficou comprovado que forneceu e conduziu o veículo utilizado na prática do crime, tendo monitorado a movimentação e facilitado a fuga dos comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa. 12. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, no caso, a fixação dos dias-multa no patamar mínimo legal é condizente com a condição econômica alegada, não merecendo alteração. 13. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, é fundamento suficiente para a fixação do regime mais gravoso, ainda que o réu seja tecnicamente primário. 14. Tratando-se de réus reincidentes, mostra-se correta a imposição do regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena, em observância ao que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal. 15. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outros processos, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984. 16. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial específico sobre o rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que seja de fácil constatação e haja outros meios de prova. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena privativa de liberdade não supere 4 anos. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 44, do Código Penal. 4. Se o réu está em cumprimento de pena por outros crimes, a detração deve ser analisada pelo Juízo encarregado da execução. O recorrente alega violação ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, requerendo a análise do tempo de prisão cautelar e a realização da detração para a fixação de regime inicial adequado de cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A análise da detração penal para fins de fixação ou readequação do regime inicial de cumprimento de pena é competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. (AgRg no HC n. 998.314/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020